Tribunal: TJBA
Processo: 0061638-75.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061638-75.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO CARUSO DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
IVONE DA CONCEICAO PESSOA MACEDO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO COM BASE NO TEMA N. 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE COM ADVERTÊNCIA SOBRE A EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição, sem oportunizar à parte autora manifestação prévia sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem garantir à parte oportunidade de manifestação prévia, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional do contraditório, em sua vertente contemporânea, inclui a vedação de decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação sobre questões relevantes, ainda que cognoscíveis de ofício.

O Código de Processo Civil de 2015 positivou tal garantia nos arts. 9º e 10, vedando decisões proferidas sem prévia oitiva da parte sobre fundamentos determinantes do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia a aplicação do contraditório substancial, reconhecendo a nulidade de decisões que, sem intimação prévia, surpreendem a parte com fundamento decisório que poderia ter sido objeto de debate.

No caso, o juízo
a quo
extinguiu o processo por prescrição sem intimar o autor para manifestação, configurando afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa e impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem oportunizar à parte manifestação prévia, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC e ao princípio da vedação de decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.644.291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0061638-75.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, e como apelado, LEANDRO CARUSO DE OLIVEIRA E SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para a anular a sentença com base na vedação à decisão
surpresa
e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11